Tribunal: TJMT
Processo: 1014524-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014524-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão:

DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (RECORRIDO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRENTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. DRA. JUANITA C. DA S. C. DUARTE (RELATORA): Nego provimento ao recurso. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA P. JUNIOR (1o VOGAL): Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso de agravo interno. DR. JOÃO ALBERTO MENNA B. DUARTE (2o VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TENTATIVAS MALSUCEDIDAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Reconhecido nos autos que a parte sofreu com a inscrição indevida de seus dados em órgãos de proteção ao crédito.

2.

O
quantum
arbitrado a título de dano moral comporta o pleito de majoração para atender as circunstâncias do caso concreto e o critério da razoabilidade, bem ainda atende o binômio da reparabilidade do dano.

3.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por CASSIANO LOURENCO SANCHES contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado interposto por BANCO ORIGINAL S/A e reduziu o valor a título de compensação por dano moral de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Submetido ao colegiado, a d. Relatora conhece do recurso, mas nega provimento.

No entanto, em visita aos autos, o histórico de negativações apresentado pela parte recorrida (Id. 202075246) remete a período anterior ao débito objeto da inscrição impugnada, todos os débitos excluídos antes do evento danoso aqui retratado. Além disso, a parte agravante demonstra, efetivamente, as tentativas malsucedidas de resolução administrativa, o que calha na teoria do desvio produtivo.

Em relação ao arbitramento do
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, atendendo-se a dupla finalidade da condenação: reparatória e pedagógica. Ademais, o valor não representa excesso nem enriquecimento devido, considerando as partes envolvidas, como também não destoa, sobremodo, do entendimento nesta instância recursal.

Cito: N.U 1074137-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024; N.U 1020934-73.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso de agravo interno, reformar, em parte, a decisão agravada e estabelecer a quantia reduzida em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por CASSIANO LOURENCO SANCHES contra decisão unipessoal que proveu, em parte, o recurso inominado interposto por BANCO ORIGINAL S/A e reduziu o valor a título de compensação por dano moral de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Submetido ao colegiado, a d. Relatora conhece do recurso, mas nega provimento.

No entanto, em visita aos autos, o histórico de negativações apresentado pela parte recorrida (Id. 202075246) remete a período anterior ao débito objeto da inscrição impugnada, todos os débitos excluídos antes do evento danoso aqui retratado. Além disso, a parte agravante demonstra, efetivamente, as tentativas malsucedidas de resolução administrativa, o que calha na teoria do desvio produtivo.

Em relação ao arbitramento do
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, atendendo-se a dupla finalidade da condenação: reparatória e pedagógica. Ademais, o valor não representa excesso nem enriquecimento devido, considerando as partes envolvidas, como também não destoa, sobremodo, do entendimento nesta instância recursal.

Cito: N.U 1074137-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024; N.U 1020934-73.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para dar parcial provimento ao recurso de agravo interno, reformar, em parte, a decisão agravada e estabelecer a quantia reduzida em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024